Tribunal: TJBA
Processo: 8127258-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127258-33.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LUCINEIDE ALVES VIEIRA Advogado(s): FERNANDO CARLOS VITORINO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Lucineide Alves Vieira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora alegou ter adquirido patologias (Síndrome do Túnel do Carpo, Síndrome do Manguito Rotador e Cervicalgia) decorrentes do trabalho, sustentando a existência de redução permanente de sua capacidade laboral. A sentença reconheceu o nexo causal, mas afastou a incapacidade laboral, com base no laudo pericial oficial, que concluiu não haver sequela consolidada apta a reduzir a capacidade de trabalho. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a parte autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, o qual exige, como pressuposto indispensável, a existência de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, após consolidação das lesões. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial judicial foi categórico ao afirmar que não há incapacidade funcional, tampouco sequela consolidada que reduza a capacidade para o trabalho habitual da autora. 4. Foram afastadas perda anatômica, limitação de mobilidade ou necessidade de maior esforço na execução das atividades exercidas, estando preservadas as funções corporais avaliadas. 5. A prova técnica não foi desconstituída por nenhum outro elemento robusto produzido nos autos. A mera discordância da parte não afasta a prevalência do laudo judicial elaborado por profissional habilitado e equidistante das partes. 6. Embora o STJ, no Tema 416, tenha firmado entendimento de que o grau mínimo de redução funcional é suficiente para concessão do benefício, tal premissa não se aplica ao caso, pois não houve comprovação de qualquer redução da capacidade laboral. 7. Inexistindo demonstração de sequela que repercuta na aptidão para o trabalho, não estão preenchidos os requisitos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, impondo-se a manutenção da sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “A concessão do auxílio-acidente exige comprovação de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, inexistente quando o laudo pericial conclui pela plena aptidão funcional do segurado.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8127258-33.2023.8.05.0001, da comarca de SALVADOR, sendo apelante LUCINEIDE ALVES VIEIRA e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões,___de _________de 2025. Presidente DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça